Tribunal: TJDFT
Processo: 0714122-42.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714122-42.2023.8.07.0020 RECORRENTE: JOSE FRANCISCO NETO RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. EXAME PET – CT ONCOLÓGICO. AUTORIZAÇÃO NEGADA. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXAME REALIZADO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. TERMO INICIAL E FINAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A parte apelante indicou especificamente os pontos de sua irresignação em face dos fundamentos da Sentença, não havendo que se falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. 2. Descumprida a decisão que antecipou os efeitos da tutela no prazo estipulado pelo juízo, aplica-se a multa cominatória desde o momento em que configurado o descumprimento, tendo, portanto, como termo inicial o primeiro dia posterior ao prazo estabelecido no comando judicial para o cumprimento da obrigação e, como termo final, o dia de seu adimplemento. 3. Uma vez concedida a autorização do exame postulado, resta atendido o comando judicial, não cabendo a responsabilização do plano de saúde em relação aos dias que se seguirem à liberação da autorização do exame até a data de sua efetiva realização pela clínica. 4. É incabível a condenação por danos morais quando a seguradora/operadora de saúde recusa a cobertura de tratamento amparada em cláusula contratual e em previsão legal, cuja prestação, contudo, é devida por construção jurisprudencial. Precedente. 5. Preliminar rejeitada. Apelação não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 6o, incisos VI e VII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 10, §§ 12 e 13, da Lei no 9.656/1998, 537 do Código de Processo Civil e 15 da Lei no 10.741/2003, asseverando ser devida a condenação da parte recorrida ao pagamento de compensação por danos morais diante da negativa abusiva de cobertura do exame requerido pelo insurgente, porquanto seria imprescindível ao tratamento contra o câncer. Ressalta ser pessoa idosa e com comorbidade. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT, do TJSP, do TJMG e do STJ. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Luís Renato Zubcov, OAB/DF 34.221, e Tatiana Zenni Guimarães, OAB/DF 24.751. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 6o, incisos VI e VII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 10, §§ 12 e 13, da Lei no 9.656/1998, 537 do Código de Processo Civil e 15 da Lei no 10.741/2003, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome dos advogados Luís Renato Zubcov, OAB/DF 34.221, e Tatiana Zenni Guimarães, OAB/DF 24.751. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024